Tribunal: CARF
Processo: 10711.722304/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126. Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.722304/2011-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126. Súmula
CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722304/2011-20
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. OCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.668, de 20 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10711.721867/2011-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo exigência de penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, em razão de o responsável pela
desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, inobservando o
disposto na IN SRF no 800/2007 (artigo 22), tendo que o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório da decisão de piso. No voto do acórdão exarado constam os fundamentos da decisão,
sumariados na ementa.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: (relacionar resumidamente). Ao final, pugna pelo
provimento do recurso.
1) reclama pela aplicação da prescrição intercorrente;
2) aponta a perempção do direito da Administração Pública constituir
definitivamente o crédito pela inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24
de Lei no 11.457/2007;
3) afirma que na qualidade de agente marítimo exerce suas funções na condição
de mandatária, ou seja, se posta apenas como representante convencional do
transportador marítimo praticando seus atos sempre por ordem, ônus e
responsabilidade do mandante. Não sendo a recorrente, a empresa
transportadora, nem tampouco, proprietária ou afretadora de navios, deve ser
reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente;
4) alega o artigo 102, §2o, do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pelo
artigo 18 da Medida Provisória 497/2010, convertida na Lei 12.350/2010,
estende, explicitamente, os efeitos da denúncia espontânea também às
obrigações
acessórias
autônomas,
administrativas,
ou
meramente
instrumentais, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de
mercadoria sujeita a pena de perdimento. Assim, na medida em que a
penalidade discutida nestes autos decorre do suposto descumprimento de
obrigação acessória autônoma, de natureza instrumental ou administrativa, não
dizendo ela respeito a perdimento de mercadoria, sendo certo que a prestação
das informações pela Recorrente ocorreu antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil, é certo que a
responsabilidade imputada à Recorrente foi excluída pela denúncia espontânea
da infração;
5) assevera que a penalidade imposta não obedece a qualquer critério de
individualização, não se mostrando, ainda, razoável ou proporcional;
6) aduz que a aplicação desta multa fere vorazmente o princípio da vedação do
bis in idem no direito, uma vez que a recorrente foi penalizada 12 (doze) vezes
em razão de uma única infração, ou seja, foi multada doze vezes em razão
apenas da desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o
130.805.220.628.594. Ou seja, um mesmo fato não pode resultar na prática de
infrações de natureza continuada.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

Finaliza requerendo o conhecimento do recurso e provimento para cancelar o auto
de infração.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e encontram-se presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, de forma que passo à análise dos méritos recursais.
Preliminarmente o requerente solicita o julgamento conjunto deste
processos
com
os
processos
no
10711.721864/2011-67,
10711.721866/2011-56, 10711.721865/2011-10, 10711.721867/2011-09,
10711.722081/2011-09, 10711.721868/2011-45, 10711.721080/2011-56,
10711.722260/2011-38, 10711.722259/2011-11, 10711.722258/2011-
69,10711.722304/2011-20.
Não vejo possibilidade de acatar o pedido uma vez que os citados
processos já foram julgados na sessão do dia 23/06/2020. E, por óbvio,
estão em outra fase processual. Por esse motivo nego o pedido de
julgamento conjunto.
Prescrição Intercorrente.
A recorrente pretende alega que ocorreu a prescrição intercorrente e a
Fazenda Pública perdeu o direito de exigir o crédito tributário.
Essa questão já foi pacificada no âmbito do CARF por intermédio do
Enunciado de Súmula CARF no 11, o qual afasta a aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Diante desse quadro, nego provimento ao capítulo recursal.

Perempção. Art. 24 da Lei no 11.457/2007.
A recorrente alega que ocorreu a perempção de a Fazenda Pública
constituir definitivamente o crédito tributário, objeto deste processo, pois
se passaram 360 dias do fato gerador, nos termos do artigo 24 da Lei no
11.457/2007.
O artigo em questão assim dispõe:

Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máxim
o de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

Pela simples leitura do texto legal, resta evidente que estamos diante de
uma norma meramente programática, não havendo cominação de
qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do
suposto direito pleiteado.
O objetivo do legislador foi dar efetividade ao inciso LXXVIII do art. 5°
da Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXXVII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação),

O STJ já se pronunciou sobre a questão e apenas determinou que o
processo fosse analisado em 30 dias. Em seu Relatório, informa o
Ministro Luiz Fux que “Sobreveio sentença que julgou procedente o
pedido, determinando a conclusão de pedidos de restituição de tributos
no prazo de 30 dias”. No Voto, perfeitamente claro está que “A presente
controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário,
de prazo razoável para a conclusão de procedimento administrativo
fiscal ...” e no dispositivo, o ilustre Ministro só faz determinar “a
obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub
judice”.
Em nenhum momento se pronunciou o Judiciário pelo reconhecimento
tácito do direito alegado pelo administrado em função do decurso do
prazo de 360 dias, que, se assim não fosse, desencadearia uma verdadeira
avalanche de pedidos a dilapidar o patrimônio público e, certamente, não
é isto que o legislador pretendeu.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciando o tema,
também afirma de forma categórica que a norma possui caráter
programático, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003, 2004
NORMA DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. A norma do artigo acima citado (É
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte
da Administração Fiscal, sendo certo inclusive que se encontra topologicamente
em capítulo referente à organização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

(capítulo II) e não no capítulo referente ao Processo Administrativo Fiscal - PAF
(capítulo III), ou seja, há fundada dúvida sobre sua aplicação, mesmo
programática, ao PAF. Mesmo que se considere sua aplicação ao PAF, trata-se,
apenas, de um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo para
implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da
República (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação), pois o legislador não impôs sanção pelo descumprimento de tal
norma. Por óbvio, não estabelecida a sanção na lei, não cabe ao julgador
administrativo usurpar a atividade do legislador, criando sanção não prevista em
lei. Ademais, no caso concreto, a administração tributária, pela Turma da
Delegacia de Julgamento, proferiu decisão em prazo extremamente razoável, um
pouco acima de um ano. (Acórdão no 2102-01.490, 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 24/08/2011)

Diante do exposto, entendo que a regra prevista no art. 24 da Lei no
11.457/2007 é uma norma programática e o descumprimento do prazo
nele previsto não acarreta a perempção para Fazenda Pública constituir
definitivamente crédito tributário.
Por esses breves argumentos, nego provimento ao capítulo recursal.
Avaliando demais questões postas no recurso voluntário, verifico que a
maioria das matérias que compõem seus capítulos recursais são similares
às tratadas no didático voto proferido no Acórdão no 3302-008.180, de
17/02/2020, da lavra do conselheiro Vinicius Guimarães, que peço vênia
para utilizar suas razões de decidir, mutatis mutandis, por refletir minha
posição sobre todos os temas, in verbis:

I - PRELIMINAR
A recorrente sustenta ilegitimidade passiva. Aduz, em síntese, que não se pode
admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em
que não se confunde nem se equipara à figura do armador. Assinala, ainda, que o
agente marítimo não tem qualquer ingerência sobre a navegação, realizando
tarefas sui generis de mero auxiliar do comércio marítimo, prestando serviços
diversos aos armadores, segundo as instruções recebidas, razão pela qual não
pode ser responsável por exação decorrente de fatos ocorridos no ato de
navegação. Argumenta que a responsabilização do agente marítimo encontraria
limitações no princípio da capacidade contributiva, pois seria onerada por
exações tributárias sem qualquer contrapartida. Afirma que não há que se falar
em solidariedade, uma vez que não teria qualquer vinculação ao fato gerador.
Sustenta, por fim, que a sua responsabilização violaria o princípio da estrita
legalidade, uma vez que não existiria dispositivo legal impondo a
responsabilidade tributária sobre o agente marítimo.
Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo legal que
impõe ao agente marítimo a responsabilidade no cumprimento de certos deveres
instrumentais como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão
previstas nos arts. 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso
II do CTN, abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Na condição de agência marítima e mandatário do transportador estrangeiro, a
recorrente está obrigada a prestar, tempestivamente, às autoridades aduaneiras,
informações sobre veículo e cargas transportadas ou operações que executar.
Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e modo
normativamente previstos, a agência marítima dá azo à infração prevista na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração
em comento.
Sublinhe-se, ainda, que a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos
restou superada ao longo do tempo, sobretudo com a norma prevista no art. 32, I
do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e
do inciso II, do parágrafo único do mesmo artigo, com a redação dada pela
Medida Provisória o 2158-35/2001:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I- o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
Como se percebe, há suficiente fundamentação legal para a sujeição passiva do
agente marítimo no caso ora analisado.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra respaldo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no. 1.129.430/SP,
relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede
de recurso repetitivo. Naquela decisão, restou reconhecido que o agente
marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à
vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente
previsão legal para tanto. Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no
2.472/88 já não há mais óbice para que o agente marítimo figure como
responsável tributário. Transcrevo excerto elucidativo da referida decisão:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".
No âmbito do CARF, veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-008.393, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado em 21/03/2019, cuja ementa segue
transcrita na parte que interessa à presente análise:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.
Do exposto, conclui-se que, na condição de agência marítima e mandatário do
transportador, a recorrente é também responsável por prestar as informações
acerca do veículo e cargas transportadas e operações executadas, sendo legítima
a sua indicação no polo passivo da sanção versada nos autos: improcedentes,
portanto, os argumentos de cunho preliminar.
II – MÉRITO
Como relatado, a recorrente sustenta, no mérito, (a) revogação dos dispositivos
tidos como violados pela IN RFB no. 1473/2014, (b) ausência de tipicidade da
conduta autuada e inexistência de previsão legal para a autuação de retificação
extemporânea de informações, (c) ocorrência de denúncia espontânea; (d)
inexistência de embaraço à fiscalização, (e) necessidade de relevação da multa,
conforme art. 736 do Decreto no 6.759/09, tendo em vista a boa-fé da recorrente
e a ausência de prejuízo ao Erário, (f) violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Quanto aos pontos controvertidos, apesar da substancial argumentação tecida no
recurso voluntário, entendo que devem ser afastadas, de plano, as alegações
atinentes à (b) ausência de tipicidade e previsão legal da sanção aplicada, (c)
ocorrência de denúncia espontânea, (d) inexistência de embaraço à fiscalização,
(e) necessidade de relevação da multa e (f) violação à razoabilidade e
proporcionalidade. Explico.
No tocante ao argumento de ausência de tipicidade e previsão legal, a
recorrente alega que não ocorreu, no caso concreto, a hipótese prevista no art.
107, IV, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, uma vez que as informações sobre as
cargas foram prestadas dentro do prazo. Neste ponto, a recorrente afirma que
apenas o pedido espontâneo de retificação das informações prestadas teria sido
realizado de forma extemporânea. Tal retificação das informações não se
confundiria com a ausência de informações: esta seria hipótese de incidência da
multa legalmente prevista, enquanto aquela não representaria a hipótese descrita
na lei. Conclui, desse modo, que a autuação não teria decorrido de disposição
legal – não haveria norma legal para a sanção de retificação extemporânea de
informações sobre veículo e carga -, mas de interpretação extensiva por parte da
autoridade fiscal, sendo, assim, passível de anulação.
Esclareça-se, de início, que a conduta objeto da autuação foi precisamente
delineada na autuação, tendo a autoridade fiscal vinculado, com suficientes
fundamentos fáticos e jurídicos, a conduta infracional, consistente na prestação
extemporânea de informações sobre veículo e cargas transportadas, à hipótese
normativa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no. 37/66.
Na linha do entendimento consubstanciado no art. 45 da IN RFB no 800/2007,
vigente à época dos fatos, e no art. 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório
Executivo (ADE) COREP no 03/2008, a retificação extemporânea de informação
era equivalente à prestação extemporânea de informação para efeitos de
caracterização da incidência da multa atacada: em ambos os casos, haveria falta
de informação de veículo e cargas, no tempo e forma normativamente previstos
pela Receita Federal do Brasil.
As disposições previstas no art. 45 da IN RFB no 800/2007, tomadas como
fundamento da autuação, não violam, a princípio, a hipótese legal enunciada no
art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, pois referida norma legal atribuiu à
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

RFB o delineamento das obrigações legalmente previstas – a multa ali referida
incide nos casos em que se deixa “de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal”.
Observe-se que, neste caso, não há que se falar em interpretação extensiva, mas
de singela aplicação das normas então vigentes, em especial, do art. 107, IV, “e”
do Decreto-Lei no. 37/66 c/c do art. 45 da IN RFB no 800/2007 e, em algumas
autuações da época, do art. 64, § 4o, inciso II, do Ato Declaratório Executivo
(ADE) COREP no 03/2008.
Nessa linha, a alegação de violação do princípio da reserva legal ou de
inexistência de lei para a autuação não merece ser acolhida. Isto porque, como
visto, a própria norma inserida na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei
37/66, com redação dada pela Lei 10.833/03, explicitamente remete à Receita
Federal as definições de forma e prazo dos deveres instrumentais ali versados –
“prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal”, tendo a IN RFB no 800/2007 e o ADE COREP no 03/2008
servido à finalidade legalmente prevista: não há que se falar, portanto, em
violação à estrita legalidade ou à reserva legal, uma vez que a própria lei atribui à
RFB a competência para definir os prazos e as formas pelas quais as obrigações
legalmente previstas devem ser cumpridas.
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no
tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar
declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à
autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea,
como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a
matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória
n.o 497/2010, não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos
de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de
prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento
de dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de
veículo e cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 –
cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se,
desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
(...)
Ainda que afastássemos a preclusão recursal, não vislumbro como há de
prosperar o argumento da recorrente. Se, no caso concreto, verificou-se que a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

recorrente deixou de prestar informações atinentes a cargas e veículos, na forma
e prazo estabelecidos pela RFB, configurada está a hipótese de incidência da
multa prevista na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com
redação dada pela Lei 10.833/03, não sendo necessária a análise concreta de
dano ou prejuízo à administração aduaneira.
Com efeito, a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para sua
aplicação, a aferição, em concreto, da existência (ou não) de dano ao Erário,
prejuízo ou embaraço à fiscalização ou, mesmo, de dolo ou má-fé por parte do
agente.
Em outras palavras, a ocorrência de dano, prejuízo ou embaraço à administração
tributária e aduaneira ou a má-fé do agente manifestam-se absolutamente
irrelevantes para a incidência da norma que prevê a multa objeto da presente
controvérsia.
Ninguém questiona que as transações de comércio exterior apresentam um
espectro de situações que pode causar prejuízos ao controle aduaneiro e estatal,
ao próprio comércio exterior, etc. Entre as variadas situações prejudiciais ou
lesivas, podemos citar, por exemplo, blindagem do patrimônio do real
adquirente, aproveitamento ilícito de incentivos fiscais, fraude aos controles de
habilitação para o comércio exterior, sonegação de tributos, lavagem de dinheiro,
ocultação de origem patrimonial, burla às restrições de importação, etc.
Diante dessas situações, coube ao legislador a elaboração de um arcabouço
normativo bastante meticuloso, voltado à regulação do comércio exterior como
um todo, estabelecendo rígidas formalidades, deveres instrumentais estritos e
sanções as mais variadas, na busca de coibir, minimizar ou punir práticas de
potencial valor lesivo ao controle aduaneiro e estatal, ao comércio exterior, à
indústria nacional, à saúde pública, etc.
Em face de uma tal realidade densamente regulada, não resta margem ao
aplicador do direito para a aferição da intenção do agente, do dano in concreto ao
Erário nem mesmo de prejuízos ao Estado: tais considerações estão restritas ao
escopo de atuação do legislador. Este, diante das variadas situações da vida que
poderiam ser caracterizadas como práticas lesivas (ou potencialmente lesivas) ao
comércio exterior e aos interesses do Estado, estabeleceu uma minuciosa trama
normativa destinada a regular, de forma meticulosa e estrita, inúmeros aspectos
das operações de comércio internacional e do controle aduaneiro.
Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem
considerações sobre dano ou prejuízo concreto (ao Erário, controle aduaneiro,
fiscalização, etc.) para sua caracterização: ao legislador cabe tal papel axiológico
e de política normativa.
Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
Com relação à alegação de que a autuação representaria ofensa à
proporcionalidade e razoabilidade, assinale-se que tal argumento não foi trazido
na impugnação, ocorrendo, mais uma vez, a preclusão recursal.
Ademais, entendo que a autoridade fiscal apenas aplicou, de forma vinculada e
sem margem para qualquer ponderação de princípios, norma legalmente prevista,
a qual impõe, em caso de ocorrência de informação extemporânea sobre veículos
e cargas transportadas, a multa controvertida.
Nessa linha, não cabe a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de
que representaria ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade: o raio de
cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou não), no caso concreto, da
hipótese de incidência da sanção normativamente cominada.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta à
razoabilidade, proporcionalidade ou qualquer outro princípio, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que
prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de constitucionalidade
não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Infração Continuada/Legalidade/Valor da multa.
Quanto a esse capítulo recursal, reproduzo as razões de decidir do
Acórdão no 07-23.639, de 11 de novembro de 2011, da DRJ Florianópolis
que enfrentou o tema e expressa minha posição sobre a questão, in
verbis:

No caso em análise, a cada embarque de um navio sem que se tenha efetuado o
registro dos dados de todas as mercadorias exportadas, no Siscomex, de forma
tempestiva, está-se diante de uma conduta infracional completa. Desta forma,
ainda que se esteja diante do descumprimento da obrigação acessória de registro
de dados de vários embarques, inexiste qualquer aspecto de continuidade entre
elas. São, na verdade, condutas isoladas e independentes entre si, sendo que,
friso, inexiste qualquer prosseguimento infracional de uma conduta em relação a
outra.
Esclareço, ainda, que o impugnante não está sendo penalizado tendo em conta a
quantidade de dados de embarque que deixou de informar relativamente ao
carregamento de um determinado navio. Mas foi aplicada, para cada
embarque/navio, cujos dados foram informados intempestivamente, apenas uma
única multa de cinco mil reais. Não há que se falar, portanto, de continuidade na
prática da infração administrativa, mas, sim, de reiteração da conduta infracional.
Assevero que ao fisco somente cabe obedecer aos ditames da legislação que rege
a matéria. Assim, quaisquer argumentos acerca de ofensa aos princípios
constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade, bem como acerca do valor
abusivo da multa, devem ser interpretadas como alegações contrárias ao
ordenamento legal vigente.
Todavia, ressalvo a incompetência deste órgão julgador quanto a questões que se
referem ilegalidade de decretos e atos normativos federais ou
inconstitucionalidade de leis, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, de acordo com a Constituição Federal de 1988,
art. 102, I, a e III, b.
Ademais, assinale-se que referida multa é aplicada em razão do simples
descumprimento da obrigação acessória, não se cogitando de ter havido, ou não,
embaraço à fiscalização ou prejuízo ao erário, uma vez que a responsabilidade
pela infração tem natureza objetiva e independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado,
consoante o art. 94, § 2°, do DL 37/66 e art. 136 do CTN.

Ex positis, nego provimento ao capítulo recursal.
Diante de todo exporto, afasto as preliminares suscitadas e nego
provimento ao recurso.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722304/2011-20

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital